Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-91.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800786-91.2021.8.14.0007

APELANTE: LELIANE DOS SANTOS LISBOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Leliane dos Santos Lisboa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Baião/PA, que a condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

A condenação decorreu de prisão em flagrante com apreensão de cocaína, oxi, munições, dinheiro em espécie e celulares. A defesa recorreu buscando o redimensionamento da dosimetria, sob o fundamento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em excesso na fixação da pena-base ao valorar negativamente circunstâncias judiciais sem respaldo em elementos concretos dos autos, contrariando os critérios legais e a jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime não encontra respaldo em elementos concretos, pois os fundamentos utilizados são inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, o que não justifica a exasperação da pena-base.

4.

A culpabilidade analisada refere-se ao juízo de reprovação típico do delito, sem qualquer agravante peculiar à conduta da ré.

5.

As consequências do crime foram genericamente atribuídas à degradação social do tráfico, sem demonstração de impacto específico causado pela ação da acusada.

6.

Os motivos e circunstâncias também foram considerados negativamente de forma abstrata, sem individualização da conduta além do que já está previsto no tipo penal.

7.

Com o afastamento dessas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

8.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a Súmula 231 do STJ impede redução da pena provisória abaixo do mínimo legal.

9.

Na terceira fase, é cabível a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 1/5, em razão da variedade da droga apreendida (cocaína e oxi).

10.

Redimensionada a pena para 04 anos de reclusão e 400 dias-multa, é cabível a fixação do regime inicial aberto, na ausência de vetores judiciais desfavoráveis.

11.

Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

A ausência de dedicação a atividades criminosas, somada à primariedade e à inexistência de vínculo com organização criminosa, autoriza a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

3.

Preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo nos casos de tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, alínea "c", e 44; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.546.520/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 864374/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 16
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de maio e 02 de junho de 2025
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, proceder o redimensionamento da dosimetria da pena, culminando na redução da pena definitiva imposta à recorrente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido
pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LELIANE DOS SANTOS LISBOA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Baião/PA, que a condenou, nos autos da
Ação Penal nº 0800786-91.2021.8.14.0007
, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena definitiva
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Na origem, a ré foi denunciada pelo Ministério Público Estadual, em razão de fatos ocorridos em 25 de novembro de 2021, quando foi presa em flagrante no terminal rodoviário da cidade de Baião/PA, portando
26 trouxas de cocaína
, 9 pedras de OXI, 40 munições calibre .40, R$ 129,00 em espécie e dois aparelhos celulares (termo de exibição e apreensão de objeto Num. 25645540 - Pág. 10)
, sendo-lhe imputadas condutas descritas no artigo 33 da Lei Antidrogas, tais como adquirir, trazer consigo, guardar e fornecer entorpecentes, sem autorização legal.

O Juízo a quo, após regular instrução processual, proferiu sentença condenatória
(Num. 25645732 - Pág. 1/8),
fundamentando a dosimetria da pena em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis —
culpabilidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime
— fixando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduziu-se a pena em 1/6, resultando em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. Em seguida, incidindo a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduziu-se a pena em 1/5, fixando-se a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em suas razões recursais
(ID 25645733, p. 1/3)
, a defesa alega que a sentença deve ser reformada, pois a majoração da pena-base foi realizada com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal, contrariando os preceitos constitucionais e a jurisprudência dos tribunais superiores.
Argumenta que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, por não haver elementos concretos que justificassem a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
. Ressalta ainda a ausência de antecedentes criminais da ré e pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, com a aplicação proporcional das demais fases da dosimetria.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, reduzindo-se, por conseguinte, a pena final aplicada.

Em
contrarrazões

(ID 25645747, p.1/7)
, o Ministério Público do Estado do Pará
pugna pelo desprovimento do apelo
. Quanto à dosimetria da pena, sustenta que a fundamentação apresentada pelo Juízo a quo foi adequada, observando critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, especialmente no que se refere à gravidade concreta do delito e ao desrespeito à dignidade humana.

O parecer ministerial, exarado pela
12ª Procuradoria de Justiça Criminal

(ID 26129028, p.1/6)
, da lavra da Procuradora MARIA CELIA FILOCRE√O GON«ALVES, igualmente se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o
relatório que submeto à revisão,
sugerindo

inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Vê-se que o presente recurso circunda
tão somente os cálculos dosimétricos da pena
. Refuta a apelante o cálculo da primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que inexistem
elementos concretos que justificassem a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – culpabilidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime, que impulsionaram na fixação da pena-base e patamar superior ao mínimo legal.

De fato, observa-se que o julgador primevo incorreu em patente equívoco ao ponderar as referidas circunstâncias.

A culpabilidade analisada foi a do elemento que compõe o crime, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, quando o correto seria a ponderação da reprovabilidade da conduta delitiva, o que não extrapola a do tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. As consequências do crime, apontadas como negativas, referem-se genericamente à degradação social causada pelo tráfico de drogas, já inserta no tipo penal. Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, igualmente não se delineiam fatos que justifiquem a exasperação da pena.

Desse modo,
impõe-se o decote dessas circunstâncias judiciais, com a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Deixo de utilizar a variedade da droga para tornar desfavorável á apelante a natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42 da lei 11.343/06).

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a
atenuante da confissão espontânea
. Contudo, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, pelo que a pena deve permanecer fixada no piso normativo do tipo penal, a de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se a
aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, diante da primariedade da ré e da inexistência de elementos que apontem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Mantém-se a fração eleita na sentença, a de 1/5 (um quinto), dada a variedade da droga apreendida em poder da apelante (cocaína e oxi), e ainda
40 munições calibre .40, dinheiro em espécie (R$ 126,00) e 02 aparelhos celulares,

conforme descrito no laudo Num. 25645697 - Pág. 1 e termo de apreensão Num. 25645540 - Pág. 10
,
o que perfaz a
pena-definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Nesse sentido, o entendimento do STJ. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LÍCITAS. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES DESTA CORTE . MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art . 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2 . O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Entretanto,
precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da quantidade de droga apreendida, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 4 . No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos, inclusive pela confissão espontânea, que o paciente fora contratado para transportar a droga, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, é primário e possuidor de bons antecedentes, bem como demonstrou exercer atividades laborais lícitas. 5. Fora aplicado, na decisão agravada, o redutor de pena na fração mínima, pois embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade
(AgRg no AREsp n . 2.546.520/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). 6 . Fixada a pena-base acima do mínimo legal, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado, ante a fixação da pena reclusiva superior a 4 e inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 864374 MS 2023/0389393-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)- grifamos.

Com a reprimenda definitiva fixada em 04 (quatro) anos e ausentes vetores judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Leliane dos Santos Lisboa, para reformar a sentença condenatória, redimensionando a pena definitiva
para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do voto.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/06/2025